Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600987-47.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 LEANDRO JOSE FERREIRA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 LEANDRO JOSE FERREIRA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
02/06/2021
Número: 0600987-47.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 05/03/2021
Processo referência: 0600987-47.2020.6.16.0061
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600987-
47.2020.6.16.0061 que julgou não prestadas as contas referentemente às Eleições 2020, com a
aplicação das sanções legais pertinentes, tais como a proibição de obter quitação eleitoral pelo
período do mandato para o qual concorreu ou, após esse prazo, enquanto não regularizada a
omissão por decisão transitada em julgado. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições
Municipais de 2020, apresentada pelo recorrente, que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido
Republicanos, no município de Arapongas/PR, não prestadas em razão da ausência de
apresentação de toda documentação obrigatória, inclusive o instrumento do mandato do advogado
(procuração ad judicia assinada pelo autor), tendo em vista que a prestação de contas é processo
judicial, a exigir capacidade postulatória do apresentante. Ainda, a mera juntada de identidade
funcional de advogado não substitui a procuração preenchida e assinada pela parte constituinte,
assim como, em sendo o requerente advogado regularmente inscrito, declaração sua de que atua
em causa própria, visto que não cabe ao juízo presumir a profissão de quem postula. Apesar de
devidamente citado para regularizar a omissão, sob pena de ter as contas julgadas não prestadas,
o requerente quedou-se inerte).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LEANDRO JOSE FERREIRA VEREADOR
(RECORRENTE)
DEBORA GONCALVES DE LIMA (ADVOGADO)
SERGIO ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
FRANCISCO FOGACA DAMIANI (ADVOGADO)
LEANDRO JOSE FERREIRA (RECORRENTE)
DEBORA GONCALVES DE LIMA (ADVOGADO)
SERGIO ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
FRANCISCO FOGACA DAMIANI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35436
366
31/05/2021 12:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.806

RECURSO ELEITORAL 0600987-47.2020.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LEANDRO JOSE FERREIRA VEREADOR
- OAB/PR0085879
ADVOGADO: DEBORA GONCALVES DE LIMA
- OAB/PR0073047
ADVOGADO: SERGIO ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA
- OAB/RS0087018
ADVOGADO: FRANCISCO FOGACA DAMIANI
RECORRENTE: LEANDRO JOSE FERREIRA
- OAB/PR0085879
ADVOGADO: DEBORA GONCALVES DE LIMA
- OAB/PR0073047
ADVOGADO: SERGIO ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA
- OAB/RS0087018
ADVOGADO: FRANCISCO FOGACA DAMIANI
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ACESSO DE EXTRATO
ELETRÔNICO ENVIADO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO SPCE.
FALHA SUPRIDA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. A apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de conferir
transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a
fiscalização a respeito da arrecadação e dos gastos e sua conformidade.
2. Se, a despeito da não apresentação dos extratos bancários pelo candidato, a
Justiça Eleitoral obtiver os documentos diretamente pelo SPCE, mediante
fornecimento pelas instituições financeiras, a falha pode ser suprida.
Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.

DECISÃO
Num. 35436366 - Pág. 1
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/05/2021 12:17:18
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052712443147500000034566992
mero do documento: 21052712443147500000034566992

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/05/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas de campanha de Leandro José Ferreira,
candidato ao cargo de Vereador, pelo Partido Republicanos, no município de Arapongas,
relativa às Eleições de 2020.
A prestação de contas foi julgada não prestada em virtude da não apresentação
do instrumento de constituição de advogado, com aplicação das sanções legais, tais como a
proibição de obter quitação eleitoral pelo período do mandato para o qual concorreu ou, após
esse prazo, enquanto não regularizada a omissão por decisão transitada em julgado (ID
27519066).
Irresignado, Leandro José Ferreira interpôs recurso (ID 27519416) aduzindo que
como demonstrado nos autos nº 0600461-80.2020.6.16.0061, encontra-se devidamente
representado por seus advogados “com o fim especial de representação em todas as
instâncias da Justiça Eleitoral e Tribunais Superiores”. Sendo assim, o mandato outorgado
demonstra que o candidato possui procurador constituído, não havendo que se falar em
inércia, tampouco em julgamento das contas eleitoras referentes a eleição de 2020 como não
prestadas. Requer, por fim, o provimento do recurso para julgar as contas aprovadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral interposto, porque ausente os extratos bancários, o que
inviabilizaria a análise das contas (ID 28899466).
Na sequência, os autos foram encaminhados ao Setor deste Tribunal, que
apresentou parecer técnico (ID 30147066) informando que não foram apresentados extratos
bancários, mas foi possível apurar no SPCE que não houve movimentação financeira.
Em nova manifestação, a Procuradoria Regional Eleitoral reiterou o parecer
anterior (ID 30928766).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO

Num. 35436366 - Pág. 2
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/05/2021 12:17:18
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052712443147500000034566992
mero do documento: 21052712443147500000034566992

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade, devendo ser conhecido.

Da Importância da Prestação de Contas de Campanha
1.

Primeiramente, antes da análise das presentes contas, é necessário ressaltar a
importância da prestação de contas no regime eleitoral brasileiro.
O Direito Eleitoral visa à proteção de bens jurídicos como a integridade e a
moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, essenciais à
contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição da República.
Assim, para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem
também respeitar estas máximas que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que regem
importantes aspectos da política brasileira.
É justamente no sentido de se preservar a efetiva e a livre participação cidadã, na
tomada de rumos da Nação, que a Justiça Eleitoral encontra seu fundamento, atuando também
em sede de prestação de contas, com a função precípua de manter a lisura do processo
democrático – seja garantindo a igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os
abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do
Estado Democrático de Direito.
A partir destas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa
sua atuação. Tal dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral, de modo
a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da
– respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
legalidade
e
– garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para fins de
transparência
publicidade
fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a
– coerência entre os
veracidade
dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Ademais, as campanhas eleitorais brasileiras em boa parte são financiadas por
recursos públicos, o que torna imperativa a
fiscalização das contas de campanha, sob
efetiva
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos,
bem como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos
ideais do Estado e da sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

Num. 35436366 - Pág. 3
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/05/2021 12:17:18
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052712443147500000034566992
mero do documento: 21052712443147500000034566992

2. Análise das Contas

Uma vez que o presente Recurso Eleitoral se refere às contas de campanha
eleitoral do Prestador, candidato ao cargo de Vereador no Pleito de 2020, sua análise é
disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do C.
Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi o julgamento da
In casu
prestação de contas como não prestadas em virtude da não apresentação do instrumento de
constituição de advogado.
Em sede recursal, o Prestador informou que nos autos nº
0600461-80.2020.6.16.0061 encontra-se devidamente representado pelos advogados “com o
fim especial de representação em todas as instâncias da Justiça Eleitoral e Tribunais
Superiores”, apresentando então a procuração (ID 27519516).
Portanto, sanada assim a irregularidade quanto à representação processual,
passo a análise das contas do candidato.
Conforme parecer técnico deste Tribunal (ID 30147066), a única irregularidade
encontrada foi a ausência de extrato da conta bancária nº 5641-3, agência nº 8051-9 do Banco
do Brasil.
O art. 53, inciso II, alínea ‘a’ a Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe sobre a
obrigatoriedade de apresentação dos extratos bancários das contas abertas em nome do
candidato, senão vejamos:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
[...]
composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive
da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para
movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade
[...]
legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;

Ora, a exigência da apresentação dos extratos bancários busca conferir
transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a fiscalização em
relação à arrecadação e aos gastos eleitorais.
Num. 35436366 - Pág. 4
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/05/2021 12:17:18
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052712443147500000034566992
mero do documento: 21052712443147500000034566992

No presente caso, muito embora o candidato não tenha apresentados os extratos
bancários, o setor técnico deste Tribunal informou que foi possível consultar os extratos
eletrônicos encaminhados pela instituição financeira e disponíveis no sistema SPCE,
constatando-se que a conta não foi movimentada.
Sendo assim, a referida ausência não impediu a análise da prestação de contas,
apurando-se, mediante banco de dados da Justiça Eleitoral (SPCE), a inexistência de
movimentação de recursos, podendo assim a irregularidade em questão ser superada
mediante aposição de ressalvas, conforme entendimento reiterado desta Corte e do Tribunal
Superior Eleitoral:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. [...] FALTA DE
APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS VIA EXTRATOS BANCÁRIOS APRESENTADOS PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. FALHA FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. LANÇAMENTO EQUIVOCADO DOS
RECURSOS PRÓPRIOS. DIVERGÊNCIA NOS VALORES FINAIS DO SALDO LÍQUIDO
NEGATIVO DE RECURSOS DO FEFC. FALHA QUE NÃO COMPROMETEU A ANÁLISE E A
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
[...]
6. A apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de conferir
transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a fiscalização a
respeito da arrecadação e gastos e sua conformidade.
7. Se, a despeito da não apresentação dos extratos bancários pelo candidato, a Justiça
Eleitoral obtiver os documentos diretamente pelo SPCE, mediante fornecimento pelas
instituições financeiras, a falha pode ser suprida.
[...]
9. Aprovação com ressalvas.
(PRESTACAO DE CONTAS n 0603290-91.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55703 de
09/12/2019, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
23/01/2020)

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. AUSÊNCIA DE
EXTRATO BANCÁRIO. OMISSÃO DO CANDIDATO. EXAME PELO TRE DE DOCUMENTO
ELETRÔNICO ENVIADO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA SUPRIDA.
(Recurso Especial Eleitoral nº 060124230, Acórdão, Relator Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 177, Data 03/09/2020)

Num. 35436366 - Pág. 5
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/05/2021 12:17:18
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052712443147500000034566992
mero do documento: 21052712443147500000034566992

Portanto, não havendo óbice à atividade de fiscalização desta Justiça
Especializada e diante da ausência de qualquer indício de má-fé do candidato, as contas ora
em julgamento devem ser aprovadas com ressalvas.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso eleitoral e, no mérito, DAR
, reformando-se a r. sentença para
as contas de
PROVIMENTO
APROVAR COM RESSALVAS
Leandro José Ferreira, candidato ao cargo de vereador no Pleito de 2020.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600987-47.2020.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 LEANDRO JOSE FERREIRA VEREADOR,
LEANDRO JOSE FERREIRA - Advogados do(a) RECORRENTE: DEBORA GONCALVES DE LIMA
- PR0085879, SERGIO ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA - PR0073047, FRANCISCO FOGACA
D A M I A N I
-
R S 0 0 8 7 0 1 8
- RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 25.05.2021.
Num. 35436366 - Pág. 6
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/05/2021 12:17:18
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052712443147500000034566992
mero do documento: 21052712443147500000034566992